Tribunal: TJMT
Processo: 0009814-74.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009814-74.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIEGO BARBOSA COLUNA - CPF: 035.450.811-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENILSON SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CONDUTA SOCIAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
IMPOSSIBILIDADE
– CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO – VIGÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA – DEMONSTRADA MAIOR REPROVABILIDADE EM SUA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP No 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP No 2.276.637/PR, AGRG NO HC No 752.992/SP) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO –
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06
–
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS SEGURAS DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS JUNTAMENTE COM O APELANTE –
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL –
PREQUESTIONAMENTO
– FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I – Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, nos termos do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: a) modificação da dosimetria da pena na primeira fase, especificamente em relação à conduta social; b) o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; e, c) readequação da pena de multa imposta, haja vista que incompatível com a realidade socioeconômica do recorrente.

III. Razões de decidir

a) A desvaloração da circunstância judicial da conduta social está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Assim, evidenciado nos autos que o tráfico em questão foi praticado pelo apelante enquanto resgatava no regime semiaberto a pena a ele imposta em outro processo, justifica-se a desvalorização do mencionado vetor judicial, pois tal comportamento reflete o descaso que possui com a justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, o que torna sua conduta social desajustada;

b) Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06;

c) Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição. Eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, pois ainda que comprovada a situação de pobreza, não será possível a isenção da pena de multa diante da inexistência de previsão legal.

Não há desproporcionalidade quando a sanção pecuniária é estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados para a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivos e tese

Recuso
desprovido
.

Tese de julgamento

a) evidenciado nos autos que o tráfico em questão foi praticado pelo apelante enquanto resgatava no regime semiaberto a pena a ele imposta em outro processo, justifica-se a desvalorização do mencionado vetor judicial, pois tal comportamento reflete o descaso que possui com a justiça;

b) comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06;

c) A impossibilidade financeira do réu não o isenta da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados

Artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06

Artigo 59, CP.

Jurisprudência relevante

STJ

AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020;

AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021;

HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020

AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023

TJMT

N.U 1000008-70.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 11/11/2024;

N.U 1021567-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 29/05/2024;

N.U 1000689-29.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgado em 13/08/2024;

N.U 0001383-56.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Barbosa Coluna
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, nos termos do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Inconformado
Diego Barbosa Coluna
interpôs recurso de apelação (id. 233534686). Nas razões recursais objetivou a modificação da dosimetria da pena na primeira fase, especificamente em relação à conduta social, eis que fundamentada no fato do apelante responder executivo de pena no regime semiaberto. Ainda, requereu o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois não restou demonstrada a participação ou utilização do adolescente na traficância, nem ficou especificado qual teria sido o papel desempenhado pelo menor na prática delitiva. Por fim, a readequação da pena de multa imposta, haja vista que incompatível com a realidade socioeconômica do recorrente (id. 233534686).

Requerendo ao final a reforma da sentença condenatória,
in verbis
:

“a) Seja afastada a causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, pela insuficiência de provas;

b) Seja considerada neutra a circunstância judicial da “conduta social” readequando a pena aplicada para o patamar mínimo legal, sob pena de reformatio in pejus e aplicação extensiva e criativa do Direito Penal em prejuízo do acusado, violando a taxatividade e estrita aplicação legal;

c) Seja afastada a pena de multa em face da condição de vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica do assistido, ora apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.”

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta os termos r. sentença condenatória (id. 233534691).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo
desprovimento
do recurso de apelação (id. 238048676), sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, art. 40, inciso VI, da Lei Federal no 11.343/2006.
Insurgência defensiva: a) majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas; b) a exasperação da pena base, decorrente da valoração do vetor da conduta social; e c) a imposição da pena de multa. Impossibilidade
. Provas coligidas nos autos, que foi comprovada, inequivocamente,
a presença do adolescente, que conduzia a motocicleta, durante o transporte de drogas, impondo-se, portanto, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
. Ademais, o fato de ter o apelante cometido o delito durante o cumprimento de pena por delito anterior trata-se de circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, não se configurando, portanto, o alegado bis in idem, até porque a regressão de regime e a alteração da data-base para fins de futuros benefícios executórios repercutirá em processo diverso, adstrito à esfera executiva e advindo de práticas delitivas diversas.
A pena de multa desempenha um importante papel no tocante às finalidades da sanção propriamente dita
, sobretudo ao caráter retributivo e preventivo geral, porquanto se trata de uma medida que visa desestimular a prática de condutas estigmatizadas pela legislação penal. Outrossim,
os dias-multa foram fixados de acordo com a pena privativa de liberdade
. Inviável, portanto, o pleitos, que visam a isenção do seu pagamento e, alternativamente, a redução do patamar mínimo.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como delineado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Diego Barbosa Coluna
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, nos termos do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Em resumo, o apelante
Diego Barbosa Coluna
pugnou: a) modificação da dosimetria da pena na primeira fase, especificamente em relação à conduta social; b) o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; e, c) readequação da pena de multa imposta, haja vista que incompatível com a realidade socioeconômica do recorrente (id. 233534686).

Narra a exordial acusatória que:

“
FATO 01:

No dia 13/11/2019, por volta das 12h52, em via pública próximo à comunidade "Roça Velha", neste município de Cáceres-MT, já nas proximidades da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DIEGO BARBOSA COLUNA trazia consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (um) tablete de substância análoga a cocaína equivalente a cerca de 730g (setecentos e trinta gramas), conforme atestado pelo laudo preliminar de: fls: 24.

FATO 02:

No mesmo contexto fático acima assinalado,
o denunciado corrompeu o adolescente Denilson Souza de Oliveira (17 anos de idade), praticando com ele o delito de tráfico de drogas
.

SÍNTESE FÁTICA

Conforme apurado, durante policiamento realizado pela equipe do GEFRON/CANILFRON próximo à comunidade “Roça Velha”, zona rural, próxima da fronteira entre Brasil e Bolívia, os militares se depararam com dois indivíduos trafegando em uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor vermelha e de placa “CAX-3544”, em direção ao referido país vizinho.

Conforme narrado pelos policiais, ao perceberem que poderiam ser abordados, o passageiro da motocicleta atirou um objeto às margens da estrada, o qual a guarnição policial, após abordar os sujeitos, quem sejam, o denunciado DIEGO BARBOSA COLUNA e o adolescente Denilson Souza de Oliveira, logrou êxito em localizar, verificando que se tratava de um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína.

Diante de tais fatos, o adolescente Denilson foi apreendido em flagrante ato infracional, ao passo que DIEGO BARBOSA COLUNA foi preso em flagrante delito. Conduzidos ao CISC, ambos permaneceram em silêncio perante autoridade policial.

Em laudo de exame preliminar fls. 24, constatou-se que o tablete atirado pelas margens da estrada tratava-se, de fato, de cocaína.

Assim agindo, o denunciado DIEGO BARBOSA COLUNA incorreu na prática criminosa descrita nos artigos 33, caput, da lei n. 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei n. 8069/90...”
(id. 233534175, p. 1/3).

DA DOSIMETRIA DA PENA – CONDUTA SOCIAL E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.

O apelante pretende que a sentença condenatória seja reformada apenas parcialmente, de modo que sejam realizadas algumas readequações no procedimento de individualização da pena, especialmente com relação a primeira fase na circunstância judicial da conduta social e o afastamento da causa de aumento de pena do inciso VI, do artigo 40, da Lei n. 11.343/2006.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
IV – DOSIMETRIA DA PENA

19. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

20.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “
culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime
” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente.

b)
Antecedentes
:
não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato que não constitua reincidência, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “
nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado
” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).
No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “
enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).
Valoro de forma negativa esta circunstância.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “
qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade
” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “
os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito
” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “
a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda
”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Foi apreendido um tablete de cocaína, totalizando 730g (setecentos e trinta) gramas). A quantidade é expressiva e a natureza do entorpecente é mais nociva à saúde humana.
Assim, esta circunstância deve ser considerada NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois “
o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal
”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

21.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

22.
Primeira fase:
tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas preponderante, aumento 1/8 do intervalo para as circunstâncias comuns e 1/7 (um sétimo) para a circunstância preponderante e fixo a
pena-base em 07 anos e 08 meses de reclusão e 768 dias-multa.

23.
Segunda fase
: não há atenuantes e reconheço a agravante da reincidência (SEEU 0002935-41.2016.8.11.0011, em que consta condenação transitada em julgado na Ação Penal 0004023-51.2015.8.11.0011, art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, data do fato 07/10/2015, data do trânsito em julgado 22/03/2016, data da extinção da punibilidade 11/11/2020), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a
pena intermediária de 08 anos e 11 meses e 10 dias de reclusão e 896 dias-multa
.

24.
Terceira fase
: inexiste causa de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a
pena final de 10 anos, 05 meses e 06 dias de reclusão e 1.045 dias-multa.

25. Considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

26.
Detração penal
: o acusado ficou preso de 13/11/2019 a 19/03/2020, o que não corresponde à porcentagem mínima do art. 112 da Lei de Execução Penal para progressão de regime, razão pela qual a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

27.
Regime de pena
: diante do
quantum
de pena aplicada, superior a oito anos, e por se tratar de condenado reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena.

28.
Substituição/suspensão da pena
: indefiro, pois a pena excede quatro anos.

29.
Da prisão preventiva
: o acusado respondeu ao processo solto e, embora tenha violado a monitoração eletrônica, não há registro de passagem criminal posterior. Assim,
CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

30.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP...”
(id. 233534683).

O apelante, em suas razões, requereu seja reduzida a pena-base com o afastamento da circunstância judicial da conduta social, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

O magistrado singular justificou a majoração da pena-base considerando como desfavorável a circunstância judicial da conduta social, sustentando que
“No caso dos autos
, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime semiaberto
. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT,...)”
.

Entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, na medida em que o apelante praticou crime quando do cumprimento de pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

Neste sentido, trago farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (negritou-se)

[...] O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que é firme no sentido de que
"a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente"
(AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (negritou-se)

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

A respeito do tema, vejamos julgados dessa Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO AO MÍNIMO COMINADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO – VIGÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA – DEMONSTRADA MAIOR REPROVABILIDADE EM SUA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP No 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP No 2.276.637/PR, AGRG NO HC No 752.992/SP) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONSULTA PROCESSUAL AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES NOS AUTOS – SÚMULA 636 STJ – TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.

A desvaloração da circunstância judicial da conduta social está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...] (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Não é obrigatória a apresentação de certidão cartorária para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, que possui fé pública, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual existência de mácula nas anotações constantes, o que não foi feito na espécie.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(N.U 1000008-70.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A VALORAR NEGATIVAMENTE O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. INACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ademais, o fato de o apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1021567-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Logo,
mantenho a circunstância judicial da conduta social desfavorável ao apelante
.

No tocante ao afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, eis que não restou demonstrado a participação ou utilização do adolescente na traficância, nem ficou especificado qual teria sido o papel desempenhado pelo referido adolescente na prática delitiva.

Contudo, emerge dos autos o envolvimento do adolescente D. S. de O., que contava com 17 (dezessete) anos a época dos fatos, conforme recibo de entrega de menores apreendidos e nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional.

Além disso, destaca-se que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, quando ouvidos na delegacia, prestaram declarações no sentido de que abordaram o acusado e o adolescente após terem dispensado um tablete de entorpecentes nas margens da rodovia, razão pela qual foram detidos e encaminhados a polícia.

Ademais, o Policial Militar
Timony Lucas Silva Neves
, em juízo, relatou que estavam patrulhando pela "roça velha" e que o apelante vinha na direção Bolívia Brasil e quando viu a viatura dispensou algo no mato. Relatou que a partir da abordagem foram verificando e procuraram o entorpecente dentro da mata e lograram êxito. Ainda, afirmou que o adolescente era quem pilotava a motocicleta e o que foi jogado era uma barra.

Desse modo, não restam dúvidas de que a prática da narcotraficância perpetrada pelo apelante atingiu o adolescente D. S. de O., que, à época dos fatos, possui 17 (dezessete) anos, pois os policiais foram uníssonos em dizer que, durante o flagrante, o menor era quem pilotava a motocicleta.

Sabe-se que o verbo “envolver” do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento do menor de idade D. S. de O. no cometimento do comércio malsão.

Neste sentido:

“... Não há como afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06 para todos os crimes, porquanto comprovado nos autos, através do relatório de investigação no 2023.13.44094 (id. 214936177 pág. 20/24), o envolvimento do adolescente Gean Pedro da Cruz Caldas com ao organização criminosa no município de Vera, de cujo grupo a apelante era participante e responsável pela distribuição da droga, conforme ela própria informou, na fase judicial...”
(N.U 1000689-29.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

“... Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06;...”
(N.U 0001383-56.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024).

Portanto, evidente o envolvimento do adolescente no caso em análise, de modo que a causa de aumento é pertinente e deve ser mantida para fins de exasperação da pena na terceira fase de dosimetria.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006
.

DA PENA DE MULTA

O Apelante pleiteou, ainda, o afastamento da condenação à pena de multa, ou subsidiariamente, sua redução ao patamar mínimo, em razão da condição de vulnerabilidade econômica.

In casu
, verifica-se que a pena mínima de multa para o crime pelo qual o apelante foi condenado é de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que, na pena-base o magistrado de origem aumentou a pena em 1/8 (um oitavo) do intervalo para as circunstâncias comuns - conduta social e 1/7 (um sétimo) para a circunstância preponderante – natureza e quantidade da droga, passando para 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, reconhecida e agravante da reincidência, exasperou a pena em mais 1/6 (um sexto), alcançando a pena de multa de 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa.

Ao final, tendo em vista a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, efetuou o aumento de 1/6 (um sexto), alcançando a pena final de 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, não havendo se falar em desproporcionalidade.

Assim, estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, necessário salientar que o fato de o recorrente ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Neste sentido:

“A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa”
(N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...)”
(N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Ainda,
“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
[TJMT, N.U 1002762-47.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 19/4/2024], máxime porque
“a condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação”
[TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/3/2024, Publicado no DJE 23/3/2024].

Não há desproporcionalidade quando a sanção pecuniária é estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados para a pena privativa de liberdade.

Dessa forma, quanto à pretensão de afastamento ou redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa, tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Diego Barbosa Coluna,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025